Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720573-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDO: ALTAMAR GARCIA MENDES, ARI ANTONIO DAMIM, ARLETE ANZANELLO, CLAUDIO MORAIS MACHADO, ERNANI FERREIRA SARAIVA, IRANI NILSON WEILER, PAULO RENATO TAVARES STEIN, PAULO ROGERIO BOEIRA DE OLIVEIRA, RUI ADOLFO KIRST, VICTOR CARRION DE BRITTO VELHO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS no ID no 58335234, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007